Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE ÚTERO. DESRESPEITO AO PRAZO PREVISTO NO ART. 2o DA LEI No 12.732/2012. TRATAMENTO DA PACIENTE NA REDE PRIVADA. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 2o da Lei no 12.732/2012, “o paciente com neoplasia maligna tem direito de submeter ao primeiro tratamento do Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único”.
1.1. No caso em apreço, a autora obteve diagnóstico de carcinoma de células escamosas e, diante da gravidade do quadro, buscou tratamento na rede privada de saúde.
1.2. As sessões de quimioterapia realizadas na rede particular dentro do prazo estabelecido pelo art. 2o da Lei no 12.732/2012 não são passíveis de ressarcimento material. No entanto, comprovado que, esgotado o prazo legal, o ente federativo não havia ainda iniciado o tratamento da paciente, o custeio da sessão efetivada após o exaurimento desse prazo deve ser ressarcido à autora.
2. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
2.1. Os transtornos vivenciados pela paciente, decorrentes da demora no tratamento médico necessário, inclusive com risco de morte, ultrapassam a esfera do mero dissabor, sendo capazes de ensejar abalo a atributos da personalidade humana.
3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Nesse passo, reputa-se adequado o valor de R$ 10.000,00.
4. Apelação cível parcialmente provida. Sentença reformada.